Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ARBITRADA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA COOERATIVA AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA LISTA DE CREDORES. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo defeso pleitear direito alheio em nome próprio. Nesse passo, a Cooperativa agravante não tem legitimidade para, em nome próprio, requerer o afastamento da multa imposta à pessoa física da liquidante, tampouco alegar a nulidade do referido ato.

2. O curso das ações judiciais, propostas contra a cooperativa estão suspensos desde a publicação da ata da assembleia que delibera pela liquidação, não obstante a cooperativa, enquanto parte na relação processual, tem o dever de prestar informações ao Juízo, independentemente da suspensão das medidas de execução. Diante disso, merece prestígio a decisão agravada que determinou a parte a apresentação da lista dos credores.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.